Tribunal: TJPA
Processo: 0811344-07.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811344-07.2021.8.14.0401

APELANTE: TIAGO DA SILVA DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0811344-07.2021.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: TIAGO DA SILVA DE BRITO.

DEFENSORA PÚBLICA: DRA. LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR:
DR.
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
– JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS OU APLICAÇÃO EM VALOR SIMBÓLICO ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. INCABÍVEL. QUANTO AO VALOR FIXADO DIANTE DO SOFRIMENTO FÍSICO E PISICOLÓGICO SUPORTADO PELA VÍTIMA MOSTRA-SE RAZOÁVEL E ADEQUADO. ALÉM DO MAIS, NÃO FICOU COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSUFICIENCIA DO APELANTE. AFASTADA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E RESTABELECIDA A REPRIMENDA PENAL EM REGIME ABERTO, POR SER MAIS BENÉFICA AO APELANTE. QUANTO AO PLEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR OU MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, DEVE SER OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de apelação interposto por
TIAGO DA SILVA DE BRITO
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante a
pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprido em regime aberto, porém, suspendeu a sua execução, pelo prazo de 02 (dois) anos, com imposição de condições a serem cumpridas pelo apelante, nos moldes dos arts. 77 e 78, § 2º, ambos do CP, e pagamento de danos morais à vítima no valor de R$500,00 (quinhentos reais) (ID 13751088).

As razões recursais culminaram no pedido de absolvição, com alicerce no princípio do in dubio pro reo, pois a condenação se baseou no depoimento exclusivo da vítima. Alega também legitima defesa. Mantida a condenação pleiteia, alternativamente, o cumprimento da pena em regime aberto ou prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, tendo em vista ser a suspensão da execução da pena mais gravosa. Pleiteia ainda a exclusão do pagamento de indenização por danos morais ou redução da condenação a valor simbólico ante sua hipossuficiência (ID 13751096).

Em contrarrazões o Órgão Ministerial requer o conhecimento do recurso e seu desprovimento, conforme ID 13751098.

Nesta Superior Instância a douta Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e parcial provimento do recurso no tocante a suspensão condicional da pena (ID 14447154).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA ACUSAÇÃO.

Narra a exordial acusatória:

A ofendida MARIZA SOLANGE SILVA compareceu na delegacia especializada especialiada, na data de 30/07/2021, por volta das 9 horas, para narrar que está convivêndo com o Sr TIAGO DA SILVA DE BRITO, RG 9474872, residente no mesmo enredeço da vítima; há 6 meses, não possuem filhos; QUE costuma ingerir bebida alcoólica; QUE no dia 29/07/2021, a noite, o casal teria dicutido por ciúmes de TIAGO; QUE a vítima para evitar o confronto saiu para ir beber em um bar próximo a sua casa; QUE o acusado ainda passou lá e lhe ameaçou de morte: “VOU TE PEGAR” e a vítima decidiu esperar as coisas se acalmarem; QUE já no dia 30/07/2021, por volta de 07h, decidiu retornar para sua casa; QUE no local o casal voltou a discutir o Sr Tiago acusava a vítima de traição; QUE em dado momento passou a ser agredida pelo Sr Tiago com vários socos em sua cabeça, rosto e costelas; QUE seu nariz está sangrando até o momento e seu corpo está muito dolorido; QUE ligou para a Polícia e pediu ajuda; QUE quando os policiais militares chegaram no local do ocorrido constataram que a vítima tinha sido agredida, o que foi confessado por Tiago; QUE diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos a DEAM-BELÉM para realização do flagrante delito em desfavor de TIAGO DA SILA VE BRITO; QUE a vítima não deseja solicitar medidas protetivas no momento; QUE não aceitou ir para o abrigo
(...).

São os fatos.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA LEGÍTIMA DEFESA.

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanta insuficiência de provas, pois a condenação baseou-se no depoimento exclusivo da vítima (ID 13751096).

Adianto, entretanto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Confira-se.

A materialidade delitiva do referido crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, restou devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 2021.01.007122-TRA realizado na vítima, que descreve a ofensa à sua integridade corporal. Vejamos (ID 13751065):

(...) 1 - ferida contusa não suturada medindo 1cm localizada na região labial superior; 2- equimose vermelha com formato irregular medindo 4.0cm x3.0cm nos maiores eixos, localizada na região bucinadora esquerda com edema traumático e escoriações associadas; 3- equimose violácea localizada na região posterior do cotovelo direito; 4- múltiplas escoriações lineares com estigmas ungueais típicos associados, assim localizadas: região bucinadora e zigomáticas direita, nasal, mentoniana, cervical, braço e mão direita, antebraço e coxa esquerda.

(...).

Não havendo, portanto, dúvidas acerca da materialidade do crime.

Quanto a autoria, consta da sentença os depoimentos da vítima e testemunhas, assim como o interrogatório do apelante, os quais transcrevo a seguir (ID 13751088):

Em suas declarações,
a vítima relatou que
, na data dos fatos, o autor estava bebendo vinho e ela, cerveja.
Disse que chamou ele de “viado” e o autor a jogou no sofá e ela se lesionou, tendo ido à UPA e, após ter retornado, discutiram e ele a agrediu novamente, dessa vez na cabeça e no nariz
. Alegou que ele quase quebrou a porta do quarto. Não confirmou a ocorrência de ameaças. Afirmou que tornou a se relacionar com o réu depois do ocorrido, contudo, não estão mais juntos. (grifei)

A testemunha Michel Henrique Barreto Cruz, policial militar, disse que
chegou ao local via CIOP e constatou que o acusado estava sob efeito de bebida alcoólica e a vítima lesionada nos braços
. Afirmou que a vítima falou que foi ameaçada e estava temerosa de continuar no lar com o agressor. (grifei)

A testemunha Jorge Barros dos Santos Filho, policial militar, relatou que
chegou ao local atendendo uma ocorrência via CIOP, onde o acusado, embriagado teria agredido e ameaçado a vítima, que estava lesionada
. Afirmou que realizaram o trabalho de condução até a DEAM, onde foi lavrado o flagrante delito contra o autor. Disse que o acusado falou que a situação se tratava de uma briga de casal. (grifei)

O réu, em seu interrogatório, confirmou a ocorrência dos fatos, em parte.
Disse que a vítima começou a discutir com ele devido a traições e ele começou a beber. Alegou que após isso, ela saiu para beber, tendo ele ido chamá-la de muletas, e, no próprio bar, ela caiu e se machucou. Afirmou que após isso, ela chegou discutindo com ele, bêbada, o ofendendo e ele disse para ela respeitá-lo, em ato contínuo, a vítima pegou um terçado para agredi-lo e ele foi para cima dela, se agarrando nela pois não conseguia andar, quando eles se bateram no hack do sofá, tendo ela se lesionado no nariz. Relatou que depois disso, ela pediu desculpas a ele, contudo, ligou para a polícia e ele foi preso em flagrante
. (grifei)

Verifica-se, portanto, que a ofendida narrou como se deram os fatos, sendo mister salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitiva.

Além do mais, inobstante as testemunhas não tenham presenciado a ação delitiva, todavia, fizeram um relato da situação em que encontraram a ofendida lesionada e o apelante com sinais de embriagues.

Quanto à alegação de legítima defesa sustentado pelo apelante mencionado argumento não encontra respaldo no caderno processual, o qual vem desprovido de elementos mínimos de convencimento de que o recorrente tenha empregado meios razoáveis para conter uma suposta agressão injusta por parte da vítima. Ao contrário, verifico, a partir das provas documentadas, que a ação do apelante foi desproporcional resultando nas múltiplas lesões impostas a ofendida conforme descritas no Laudo de Lesão Corporal, atrelado aos autos.

De modo que não há se falar em insuficiência de provas ou legítima defesa, mantendo-se inalterada a r. sentença guerreada.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA.

Acerca do pagamento de indenização por dano moral à vítima, o juízo primevo durante a prolação da r. sentença, assim fundamentou sua decisão (ID 13751088):

(...)
Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo
Parquet
e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido
, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo
procedente o pedido para condenar o agressor,
TIAGO DA SILVA DE BRITO
, ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima
Mariza Solange Silva Morais.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 30/07/2021
,
em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça
(...).

Como bem argumentado pelo douto Procurador de Justiça, é de se ressaltar que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados ao apelante, existindo pedido expresso de pagamento de indenização por danos morais à vítima na exordial acusatória, pleito este ratificado em sede de memoriais finais pelo
Parquet
.

Por sua vez, a defesa teve amplo espaço durante toda a instrução processual para contrapor o pleito ministerial, fazendo-o tão somente durante a apresentação da resposta à acusação, contudo, sem efetivamente comprovar a hipossuficiência financeira do apelante.

De modo que, constatado o abalo físico e psicológico decorrente da conduta criminosa perpetrada pelo apelante, cabível a indenização, estando escorreita e fundamentada a decisão vergastada.

Em relação a redução do valor da indenização estabelecido na sentença, comungo do entendimento ministerial, quanto a inexistência de

provas da hipossuficiência financeira do apelante ao ponto de afastar sua incidência, outrossim, a condenação mostra-se proporcional e adequada.

Sobre o tema, esta Colenda Corte assim se pronunciou:

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL)
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IN CASU, O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DA SUA COMPANHEIRA, AGREDINDO-A COM UM SOCO, O SUFICIENTE PARA LHE CAUSAR LESÕES.

2. DA EXCLUSÃO DA APLICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU SUA APLICAÇÃO EM VALOR SIMBÓLICO, ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. PROVIMENTO PARCIAL. A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO CRIMINAL É UM VERDADEIRO COMANDO AO JULGADOR, CONSTITUINDO-SE EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
NESSE SENTIDO, AFASTA-SE A TESE DEFENSIVA DE SER INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, POSTO QUE O DANO É IN RE IPSA, OU SEJA, BASTA A CONDIÇÃO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COMO FOI O CASO, NÃO NECESSITANDO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PARA FIXAR O DANO MORAL
.
NO QUE SE REFERE AO VALOR A SER FIXADO, EMBORA NÃO EXISTAM PARÂMETROS RÍGIDOS PARA SE FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, SENDO PONDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO SOB ANÁLISE, A SABER, A GRAVIDADE DO CRIME PELO QUAL FOI CONDENADO O AGRESSOR, A INTENSIDADE DO SOFRIMENTO SUPORTADO PELA VÍTIMA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DE AMBAS AS PARTES E OUTROS ELEMENTOS DE RELEVO PRESENTES NA ESPÉCIE. ASSIM, CONSIDERANDO A EXTENSÃO E GRAVIDADE DO DANO CAUSADO À VÍTIMA E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU E DA OFENDIDA, MOSTRA-SE RAZOÁVEL A QUANTIA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), MONTANTE QUE REPUTO ADEQUADO E SUFICIENTE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804251-90.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023) (grifei).

De modo que não merece reparos a sentença guerreada neste particular.

DA NECESSÁRIA MODIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

O objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória para que o ora apelante possa cumprir a pena em regime aberto, tendo em vista que a suspensão condicional da pena pelo período de 02 anos é mais gravosa.

Tal pretensão merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

A suspensão condicional da execução da pena, também conhecido por Sursis, é um instituto de política criminal que tem como objetivo evitar o recolhimento do condenado à prisão, submetendo-o à observância de certos requisitos legais e condições estabelecidas pelo magistrado, durante tempo determinado. Trata-se de condenação criminal com a forma de cumprimento modificada, finda a qual, se não revogada a concessão, considerar-se- á extinta a pena privativa de liberdade.

A suspensão condicional da pena não é um benefício. Esse instituto foi criado com o objetivo de reeducar o infrator de baixa periculosidade, que comete delito de menor gravidade, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade de pequena duração.

De acordo com o art. 77 do Código Penal enumera os requisitos para sua concessão:

Art. 77- A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1.o - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2.o - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Muito embora alguns entendam o Sursis como um benefício, em regra, nem sempre ele é mais benéfico ao sentenciado. Em muitas situações, inclusive frequentes, o sentenciado será muito mais beneficiado se vier a recusar o SURSIS, tendo, portanto, como maior vantagem, o encerramento da execução num prazo demasiadamente menor e, por conseguinte, todos os seus direitos restabelecidos num curto espaço de tempo, tratando-se do presente caso.

A regra do presente instituto, previsto no Código Penal em seu art. 77, tem como objetivo evitar o encarceramento ou o cumprimento da pena em Casa de Albergado.

É do conhecimento público que o Estado do Pará não possui Casa de Albergado, todavia, pelo fato do Estado não possuir unidade prisional, a pena passaria a ser executada no regime aberto, na modalidade prisão domiciliar, respeitando as condições a ela imposta.

Há de se ressaltar que a defesa do apelante é quem possui melhor condições de eleger o que é mais benéfico ao seu cliente, tendo pleno domínio da situação concreta por ele (réu) vivenciada, possui melhor condição de definir a penalidade que se mostre, de fato, mais favorável ao seu cliente, especialmente pela inocorrência de demonstração, nos autos, pela parte adversa ser discordante do pretendido ajuste de pena, do efetivo prejuízo gerável ao apenado com o afastamento do SURSIS.

Logo, no caso em discussão, observa-se que o referido instituto não se mostra mais favorável ao apelante, tendo em vista que será muito mais beneficiado se vier a recusar o SURSIS, uma vez que o encerramento da execução num prazo demasiadamente menor (03 meses de detenção, em regime aberto), será muito mais benéfico, e, por conseguinte, todos os seus direitos restabelecidos num tempo bem menor, que a suspensão condicional por dois anos.

De modo que, acolho o pleito requerido, que se afigura substancialmente mais benéfico ao apelante e afasto a suspensão da execução da pena, mantendo a pena ao apelante em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, sob as condições estabelecidas pela Vara de Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO

EM PARTE
do recurso de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença prolatada pelo juízo a
quo
, tão somente no que tange no pleito de afastamento da aplicação da suspensão da execução da pena, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/03/2024